Tribunal: TJMT
Processo: 1015251-24.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015251-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Correção Monetária, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVAN CESAR BASSO HELLMANN - CPF: 045.633.279-05 (ADVOGADO), CELSO LUIZ LODEA - CPF: 402.030.260-04 (AGRAVANTE), BEATRIZ MARIA DONATTI - CPF: 189.188.240-68 (AGRAVADO), PAULO AUGUSTO DONATTI NOTHEN - CPF: 459.665.910-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO SOBRE PARÂMETRO A SER ADOTADO A SE AFERIR INDENIZAÇÃO. CONSIGNAÇÃO NA SENTENÇA E ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. EXCESSO DE CONSTRIÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES. JUIZ QUE CONSIGNA POSSIBILIDADE DE FUTURA LIBERAÇÃO APÓS MAIORES INFORMAÇÕES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Não cabe à parte, em cumprimento de sentença, tentar discutir termos já delimitados nas decisões finais transitadas em julgado (sentença e acórdão) quando, na fase de conhecimento, tudo já ficou delimitado, sendo a indenização em sacas de soja, tal como aferido, inclusive, em perícia já realizada. Se tinha interesse em se insurgir quanto à questão, certamente que deveria ter apelado.

2- A decisão agravada é acautelatória, e bem descreve que as constrições não impedem a realização de atos jurídicos, apenas servem para avisar terceiros. Consigno, ainda, que a liberação, em caso de excesso, será realizada. O juiz da causa apenas consignou que “
é prematura”
, devendo haver maiores informações a assegurar o juízo quanto a estas cautelas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015251-24.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CELSO LUIZ LODEA

AGRAVADO: BEATRIZ MARIA DONATTI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CELSO LUIZ LODEA
contra decisão em LIQUIDAÇÃODA SENTENÇA nº.: 1000401-37.2021.8.11.0107, Vara Única de NOVA UBIRATÃ/MT, em que se afastou o pedido de aplicação do artigo 95, da Lei nº. 4.504/1964, artigos 17 e 18 do Decreto nº. 59.566/1966, bem como, negou a expedição de oficio à Secretaria da Receita Federal para trazer aos autos, as Declarações Anuais de Imposto Territorial Rural, para fins de apuração do quantum debeatur no procedimento de liquidação de sentença.

A parte agravante sustenta que “
busca a anulação da decisão, alegando violação aos artigo 95 do Estatuto da Terra – Lei 4.504/1964 – e artigos 17 e 18 do Decreto 59.566/1966. É dizer: a Jurisprudência pátria é firme de que o Contrato de locação/arrendamento, deve ser fixado em moeda corrente, podendo o seu equivalente, ser pago em produto”.

Alude que
“a decisão apresenta falhas na fundamentação e contradiz o princípio da ampla defesa, uma vez que foi proferida sem conceder a parte, a produção de prova de acordo com o mandamento Sentencial, observando-se o parâmetro de produtividade ressaltado pelo Juízo de piso, “a média é a produção de 46 (quarenta e seis) sacas de soja por hectare, o que será devidamente aferido em liquidação de sentença, não havendo impugnação específica da parte apelante em relação a este ponto”.

Argumenta pela
“reforma da r. Decisão impugnada, tendo em vista que os fundamentos que embasam a razão de decidir do Juízo singular, vão contra o preceito contigo no artigo 828 do Código de Processo Civil, pois resta demonstrado, caracterizado excesso de constrição amealhado nos presentes autos, sendo que, inclusive, o Agravante indicou bem em garantia, tendo sido oportunizado a Agravada a possibilidade de escolher sobre qual área deveria recair a constrição, liberando-se o excesso. Tem o Agravante, que a decisão que impugnada, fere o preceito contido no artigo 828 do Código de Ritos Processuais, bem como, fere a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, em flagrante ofensa ao artigo 489, §1º, incisos V e VI do Código de Processo Civil – INOBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES INVOCADOS”.

Diz que
“A decisão agravada merece ANULAÇÃO uma vez que prolatada sem que se conferisse ao Agravante a oportunidade de contraditório e ampla defesa, comprometendo, assim, a essência do devido processo legal”.

Destaca
“A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, os contratos de locação rural e/ou arrendamento, devem ter como limites, as disposições contidas no artigo 95 da Lei nº. 4.504/1964 e artigos 17 e 18, do Decreto 59.566/1966”
.

Sustenta que,
“o Juízo já havia reconhecido o excesso de constrição em decisão anterior, conforme será demonstrado, sendo certo que a decisão viola literalmente, o contido no artigo 828 do Código de Ritos Processuais, bem como, viola a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, o que por consequência, viola o artigo Art. 489, §1º, incisos V e VI do Código de Processo Civil – INOBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES INVOCADOS”.

Fala que,
“conforme restou informado na petição de ID nº. 148997577, descobriu-se que a Autora/Agravada, distribuiu 03 Ações perante o Foro Central da Comarca de Porto Alegre, onde existe identidade de parte, causa de pedir e pedido”.

Entende que
, “tendo em vista que o requerido indicou imóvel Matricula: M 5.421 Cartório do 1o Oficio de Nova Ubiratã/MT – ID nº. 129109083 -,sobre o qual possa recair a averbação, as averbações realizadas pela autora se mostram excessivas, razão pela qual, ante a inexistência de manifestação da autora sobre qual matrícula deve recair a averbação, entende o Agravante pela procedência do presente Agravo, determinando-se que a averbação recaia sobre apenas sobre a Matricula: M 5.421 Cartório do 1o Oficio de Nova Ubiratã/MT – ID nº. 129109083.”

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e seu provimento ao final, para
“Reconhecer a nulidade da decisão em razão da ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e da proibição de decisão surpresa, determinando-se ao Juízo a quo que oportunize a discussão acerca do ponto controvertido suscitado, no caso, a expedição de oficio à Secretaria da Receita Federal, para que traga aos autos, as Declarações Anuais do Imposto Territorial Rural, referente aos anos de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, para o fim de apurar-se o quantum debeatur da indenização, que deve corresponder ao valor do contrato de locação ou de arrendamento, observando-se as premissas legais do artigo 95, da Lei nº. 4.504/1964 c/c artigos 17 e 18 do Decreto nº. 59.566/1966”
e
“Reconhecer a nulidade da decisão, no ponto em que indeferiu o pedido de excesso de averbação, em consonância com o disposto no artigo 828 do Código de Ritos Processuais, bem como, que fora reconhecido o excesso na Decisão de Id nº. 126165897, determinando-se que a averbação recaia sobre apenas sobre a Matricula: M 5.421 Cartório do 1o Oficio de Nova Ubiratã/MT – ID nº. 129109083.”

A liminar foi indeferida (id. 217830699).

Nas contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 219900673).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CELSO LUIZ LODEA
contra decisão em Liquidação de Sentença nº 1000401-37.2021.8.11.0107, Vara Única de Nova Ubiratã/MT, em que se afastou o pedido de aplicação do artigo 95, da Lei nº. 4.504/1964, artigos 17 e 18 do Decreto nº. 59.566/1966, bem como, negou a expedição de oficio à Secretaria da Receita Federal para trazer aos autos, as Declarações Anuais de Imposto Territorial Rural, para fins de apuração do quantum debeatur no procedimento de liquidação de sentença.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de Liquidação de Sentença Pelo Procedimento Comum ajuizada por Beatriz Maria Donatti em face de Celso Luiz Lodea.

Este juízo (ID. 126165897) determinou a intimação da demandante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe sobre qual imóvel requer a manutenção do protesto contra a alienação.

Instado a se manifestar (ID. 128512137, pág. 5-6), esse apresentou Embargos de Declaração, narrando que “para a autora dizer sobre qual matrícula pretende manter o protesto contra a alienação de bens é condição, indispensável, além da apresentação do inteiro teor dos registros imobiliários que diz ainda ser o titular, já que neles se contém tudo o que interessa a presente e, assim, esclarecer sobre sua real capacidade de pagamento do débito que, destaca-se, depende de correta apuração”.

Na sequência, executado pugnou (ID. 129109082) pela expedição de ofício ao CRI de Nova Ubiratã para a baixa do protesto sobre as matrículas n.º. 5.421, 5.752, 5.753, 5.754, 6.075 e 5.449, oriundos da Ação Cautelar de Protesto Contra Alienação de Bens n.º 0000133-10.2015.811.0107, sob o fundamento de excesso de constrição, apresentando laudo de avaliação do imóvel de matricula n.º 5.421 (ID. 129109083).

Em nova manifestação (ID. 148997577) afirma o requerido, em apartada síntese, (i) litispendência com os autos n. 0000541-74.2010.8.11.0107; (ii) a existência de 03 ações perante os juízos do foro central da Comarca de Porto Alegre–RS, havendo conexão entre as demandas; (iii) a fixação da indenização na sentença condenatória por disposição legal; (iv) a expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária para obtenção do valor do Imposto Territorial Rural (ITR) declarado pela autora; (v) expedição de ofício aos Juízos da Comarca de Porto Alegre – RS, para prestar informações acerca dos processos em trâmite naqueles Juízos e apuração de possível litispendência; (vi) a liberação das demais matriculas/imóveis do requerido sobre os quais recaem excesso de averbação premonitória.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve do relatório.

Decido.

No que pertine aos Embargos de Declaração da autora (ID. 128512137, pág. 5-6), os recebo como manifestação simples, em observância ao princípio da fungibilidade, vez que não foi apontada qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material referente à decisão embargada.

Assim, passo à análise das demais manifestações apresentadas.

De proêmio, consigo que não há litispendência com os autos do Cumprimento de Sentença n.º 0000541-74.2010.8.11.0107. Isso porque naqueles autos o exequente busca a satisfação da parte liquida da r. Sentença exarada, notadamente referente aos honorários de sucumbência e taxas/custas judiciárias.

Convém mencionar, ainda, nas hipóteses de sentença que houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta. (art. 509, §1°).

Quanto à existência de 03 ações perante os juízos do foro central da Comarca de Porto Alegre–RS, havendo conexão entre as demandas, razão não assiste ao requerido, sendo dispensável a expedição de ofícios àqueles Juízos, mormente pelo que se busca neste processo é a liquidação da r. Sentença proferida. Senão vejamos, tendo como base os autos originários:

a) a inicial acostada (ID. 148999611), carece de identidades de partes (art. 337, 2°, CPC).

b) Já nas iniciais (ID’. 148999607 e 148999604), além da ausência de identidades de partes, a causa de pedir e pedido são diversas. (art. 337, 2°, parte final, CPC).

Anote-se que os autos de n.º 0000236-56.2011.8.11.0107 trata-se de Ação Reivindicatória, ao passo que os autos oriundos desta Liquidação de Sentença possuía como objeto a reparação pelos danos causados, diga-se de passagem, Ação Indenizatória (autos de n. 0000541-74.2010.8.11.0107).

Além disso, não merece guarita o pleito de fixação do quantum indenizatório com base no artigo 95 do Estatuto da Terra e artigo 17 e 18 do Decreto regulamentador nº. 59.566/1966, restando prejudicada a expedição de ofícios à Secretaria da Receita Federal, bem como ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

Nesse sentido, a r. Sentença e o v. Acórdão assim dispõem, respectivamente, in verbis:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização no Valor correspondente a contrato de locação ou arrendamento da área da autora, levando em consideração as características da terra, localização, produtividade, tendo como parâmetro a prova pericial adunada ao feito, pelo período de anos em que o requerido permaneceu na área, acrescido de juros desde a citação e correção monetária, desde o evento danoso”

“Com isso, em se utilizando imóvel de outrem e o privando do livre usufruto, deve-se ressarcir dos danos sofridos, sendo possível a utilização do parâmetro adotado na sentença, que se utilizou da produção de prova antecipada, em que se aferiu que, na extensão do imóvel, a média é a produção de 46 (quarenta e seis) sacas de soja por hectare, o que será devidamente aferido em liquidação de sentença, não havendo impugnação específica da parte apelante em relação a este ponto.”. (grifo nosso).

Desse modo, ambos os pronunciamentos judiciais, já transitado em julgado, são claros acerca dos parâmetros estabelecidos para liquidação da sentença. Caso contrário, este Juízo estaria modulando as disposições já estabelecidas por este Egrégio Tribunal de Justiça, não havendo que se falar, pois, que “a fixação do arrendamento/locação não pode ser feito pelo valor da saca de soja”. (ID. 148997577, pág. 24).

Ademais, entendo que a liberação das demais matriculas/imóveis do requerido sobre os quais, em tese, recaem excesso de averbação premonitória, é prematura, máxime considerando que a Ação Cautelar de Protesto Contra Alienação de Bens n.º 0000133-10.2015.811.0107 está acobertada pela coisa julgada.

Ainda, sequer houve a apresentação das matrículas na íntegra, sendo ausentes, também, quaisquer informações se, de fato, não houve alienações dos imóveis, fragilizando a idoneidade da caução apresentada. Faz-se mister destacar que protesto judicial é medida destinada a comunicar a terceiros interessados, todavia não acrescenta nem diminui direitos do promovente ou influencia diretamente as relações jurídicas que possua com terceiros.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial, ipsis litteris:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO DE EXECUÇÃO - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA - FUNÇÃO ÚNICA DE DAR PUBLICIDADE À EXISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - MEDIDA ACAUTELATÓRIA E INFORMATIVA - INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE AVERBAÇÃO - INSTITUTO DISTINTO DA PENHORA - RECURSO PROVIDO. - Em que pese a averbação premonitória e o registro de penhora sejam semelhantes no que se refere à publicidade perante terceiros, importa ressaltar que tais institutos não se confundem, vez que o primeiro se restringe à informação da existência de uma ação executiva - A averbação premonitória não é ato constritivo, o que ocorrerá posteriormente, quando da penhora de tantos bens quanto bastem para garantir a execução - Não há que se falar, num primeiro momento, em "excesso de averbação", podendo ser averbada a existência da ação executiva em todo o patrimônio do devedor, vez que sua função se limita unicamente a dar publicidade da existência da execução - A exigência, por parte da associação mantenedora dos semoventes da executada, de que os compradores de animais assinem um termo de ciência da execução em trâmite, tem o condão de unicamente resguardá-los, não extrapolando os limites da averbação premonitória - Considerando que a decisão atacada tratou a averbação premonitória como se penhora fosse, determinando seu levantamento em razão da ocorrência de excesso de averbação, é de se concluir pela necessidade de sua reforma - Recurso provido. (TJ-MG - AI: 10000200097822001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 18/05/0020, Data de Publicação: 20/05/2020). (grifo nosso).

Assim, pelo exposto:

a) Indefiro os pedidos formulados pelo requerido (ID. 148997577).

b) Determino que as partes sejam intimadas por meio de seus respectivos patronos para no prazo de 15 (quinze) dias manifestarem se têm interesse na produção de outras provas, especificando-as e justificando-as, sob pena de indeferimento, ou do julgamento da lide no estado que se encontra, sob pena de preclusão.

c) Em igual prazo, intime-se a autora para que se manifeste acerca da manutenção dos pedidos vindicados no ID. 139915725.

d) Determino a associação destes autos ao Cumprimento de Sentença n.º 0000541-74.2010.8.11.0107.

Atentem-se ambas as partes para a imperiosa necessidade de se permitir a devida marcha processual, evitando-se demasiadas e sucessivas petições, as quais causam tumulto processual, interferem na duração razoável do processo e impedem o prosseguimento adequado do feito para a devida instrução processual.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.”

O agravante requer a aplicação do artigo 95 do Estatuto da Terra – Lei 4.504/1964 – e artigos 17 e 18 do Decreto 59.566/1966 a se aferir a indenização, dizendo que o ressarcimento em sacas de soja é impossível.

Entretanto, conforme descrito na decisão agravada, “
ambos os pronunciamentos judiciais, já transitado em julgado, são claros acerca dos parâmetros estabelecidos para liquidação da sentença. Caso contrário, este Juízo estaria modulando as disposições já estabelecidas por este Egrégio Tribunal de Justiça, não havendo que se falar, pois, que ‘a fixação do arrendamento/locação não pode ser feito pelo valor da saca de soja’”.

Todos os pontos ditos como “controvertidos” pela parte agravante já são questões acobertadas pela coisa julgada, não podendo o juízo de primeiro grau, em cumprimento de sentença, reabrir a discussão, sob pena de ofensa ao instituto processual do trânsito em julgado, muito menos a parte requerer e insistir na duplicidade de produção da mesma prova. Por isso também não vejo ofensa ao princípio da não decisão surpresa.

O art. 502 é claro ao estabelecer que
“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

Assim, não cabe à parte, em cumprimento de sentença, tentar discutir termos já delimitados nas decisões finais transitadas em julgado (sentença e acórdão) quando, na fase de conhecimento, tudo já ficou delimitado, sendo a indenização em sacas de soja, tal como aferido, inclusive, em perícia já realizada. Se tinha interesse em se insurgir quanto à questão, certamente que deveria ter apelado.

Neste sentido, o STJ em caso
análogo
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR. PERÍODO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. COISA JULGADA. DÍVIDA. PAGAMENTO. FIADORES. QUITAÇÃO INTEGRAL. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. SUCUMBÊNCIA. PARTE EXECUTADA. TOTAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...] 2. O dispositivo da sentença foi claro no sentido de condenar o réu ao pagamento dos aluguéis e demais encargos até a data de sua prolação, motivo pelo qual inserir período posterior no cálculo apresentado na fase de cumprimento de sentença importaria em ofensa à coisa julgada material, nos termos dos arts. 467 e 473 do Código de Processo Civil de 1973. [...]”
(REsp 1695761/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018).

O mesmo no que se refere à liberação de matrículas. A decisão agravada é acautelatória, e bem descreve que as constrições não impedem a realização de atos jurídicos, apenas servem para avisar terceiros.

Asseverou que “
sequer houve a apresentação das matrículas na íntegra, sendo ausentes, também, quaisquer informações se, de fato, não houve alienações dos imóveis, fragilizando a idoneidade da caução apresentada. Faz-se mister destacar que protesto judicial é medida destinada a comunicar a terceiros interessados, todavia não acrescenta nem diminui direitos do promovente ou influencia diretamente as relações jurídicas que possua com terceiros”,
questão não debatidas precisamente no agravo.

Consigno, ainda, que a liberação, em caso de excesso, será realizada. O juiz da causa apenas consignou que “
é prematura”
, devendo haver maiores informações a assegurar o juízo quanto a estas cautelas.

Deste modo, entendo que a decisão agravada não comporta modificação.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024